Tribunal: TJDFT
Processo: 0713203-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA RELATIVA.

1. Na presente hipótese o Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF determinou a remessa dos autos do processo a uma da Vara Cíveis da Circunscrição Judiciária do Gama-DF, ao considerar abusiva a cláusula de eleição de foro disposta no contrato de locação de imóvel comercial celebrado entre as partes. 1.1. O Juízo da Primeira Vara Cível do Gama-DF suscitou conflito negativo de competência, aduzindo, para tanto, a impossibilidade de reconhecimento, de ofício, da abusividade da cláusula de eleição de foro constante no instrumento do negócio jurídico celebrado entre as partes.

2. O art. 63, § 3o, do CPC estabelece que a cláusula de eleição de foro pode ser reputada ineficaz, de ofício, antes da citação, se houver o reconhecimento de sua abusividade.

3. Ausente a comprovação de efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa pelo réu ou mesmo a hipossuficiência da parte, decorrente da aplicação da cláusula de eleição de foro, deve ser reputado válido e eficaz o aludido dispositivo contratual.

4. A competência territorial não pode ser modificada de ofício pelo Juízo singular, mas apenas pela iniciativa das partes, como é elementar. Assim, pode ser alterada por meio de conexão, cláusula de eleição de foro ou pela prorrogação de competência, sendo essa última a decorrência da ausência de exceção formalização de incompetência territorial pelo réu, como disciplina o art. 65 do Código de Processo Civil. 4.1. De acordo com o enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.

5. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo suscitado (Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF).